Tribunal: TJSP
Processo: 1002557-09.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por Danos Morais – Autora que, na qualidade de cidadã, esteve presente em reunião realizada na Câmara Municipal de Alumínio, na data de 23.10.2017, e acabou por se desentender com a ré, Vereadora à época – Ré que divulgou uma publicação em sua página de Facebook relatando o ocorrido, designando a autora como "concubina" do Prefeito da Cidade de Alumínio – Alegação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por Danos Morais – Autora que, na qualidade de cidadã, esteve presente em reunião realizada na Câmara Municipal de Alumínio, na data de 23.10.2017, e acabou por se desentender com a ré, Vereadora à época – Ré que divulgou uma publicação em sua página de Facebook relatando o ocorrido, designando a autora como "concubina" do Prefeito da Cidade de Alumínio – Alegação da autora de que o emprego da expressão "concubina" foi altamente ofensivo, afinal, é companheira do então Prefeito, o que motivou o ajuizamento desta ação, em que pretende o ressarcimento dos danos morais experimentados – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Expressão "concubina" que, pela definição encontrada nos melhores dicionários da Língua Portuguesa é sinônima de companheira, e não de adúltera como defendido pela autora – Ré que é professora e se utiliza do vernáculo de forma técnica e não informal – Ausência de provas da intenção da ré em ofender, certo de que sua publicação no Facebook, foi uma resposta a um post anteriormente feito pela própria autora na mesma plataforma, além de buscar esclarecer aos seus seguidores o que havia ocorrido na reunião realizada na Câmara Municipal– A despeito do emprego de palavras incisivas, constata-se que a postagem da ré é respeitosa e sincera, não configurando ato ilícito – Ausente a prova dos pressupostos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618812
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002557-09.2017.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante MARILENE
DE OLIVEIRA PINHO PIRES, é apelada LUCIMEIRE APARECIDA DE ALMEIDA
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002557-09.2017.8.26.0337 -Voto no 01332C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no: 1002557-09.2017.8.26.0337
Origem: 2a Vara do Foro de Mairinque
Magistrado(a): Dr(a). Carla Carlini Catuzzo
Apelante: Marilene de Oliveira Pinho Pires
Apelada: Lucimeire Aparecida de Almeida Barbosa
Voto no 01332C
APELAÇÃO CÍVEL
Indenização por Danos Morais
Autora que, na qualidade de cidadã, esteve presente em
reunião realizada na Câmara Municipal de Alumínio, na data
de 23.10.2017, e acabou por se desentender com a ré,
Vereadora à época Ré que divulgou uma publicação em
sua página de Facebook relatando o ocorrido, designando a
autora como “concubina” do Prefeito da Cidade de Alumínio
Alegação da autora de que o emprego da expressão
“concubina” foi altamente ofensivo, afinal, é companheira do
então Prefeito, o que motivou o ajuizamento desta ação, em
que
pretende
o
ressarcimento
dos
danos
morais
experimentados Sentença de improcedência Insurgência
da autora Não acolhimento Expressão “concubina” que,
pela definição encontrada nos melhores dicionários da
Língua Portuguesa é sinônima de companheira, e não de
adúltera como defendido pela autora Ré que é professora
e se utiliza do vernáculo de forma técnica e não informal
Ausência de provas da intenção da ré em ofender, certo de
que sua publicação no Facebook, foi uma resposta a um
post anteriormente feito pela própria autora na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002557-09.2017.8.26.0337 -Voto no 01332C
3
plataforma, além de buscar esclarecer aos seus seguidores
o que havia ocorrido na reunião realizada na Câmara
Municipal A despeito do emprego de palavras incisivas,
constata-se que a postagem da ré é respeitosa e sincera,
não configurando ato ilícito
Ausente a prova dos
pressupostos da responsabilidade civil, não há que se falar
em indenização por danos morais Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 133/137, cujo
relatório adoto, que julgou improcedente a “ação de reparação de
dano em razão de publicações ofensivas em rede social” (sic.)
ajuizada por Marilene de Oliveira Pinho Pires contra Lucimeire
Aparecida de Almeida Barbosa, por entender o d. Juízo não haver ato
ilícito, tampouco dano moral a ser indenizado.
Insurge-se a apelante, autora da ação, aduzindo que é
companheira do Prefeito da Cidade de Alumínio e que sua filha,
Juliana Pires, foi nomeada Secretária Municipal de Educação naquela
gestão. Pondera que diante de um impasse envolvendo o convênio
mantido pela Prefeitura de Alumínio com a APAE de São Roque, para
atendimento de algumas crianças excepcionais, foi convocada uma
reunião pela Câmara dos Vereadores da Cidade, com a participação
dos pais das crianças atendidas, além de sua filha, Secretária
Municipal de Educação, como representante do Poder Executivo, para
que os rumos do convênio pudessem ser discutidos. Argumenta que
tudo corria bem até que, em certo momento a apelada, Vereadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002557-09.2017.8.26.0337 -Voto no 01332C
4
Municipal, começou a insultar sem qualquer fundamento a sua filha,
Juliana, dizendo que ela “não passava de uma menina mimada”, e
chamando-a de tirana e autoritária. Afirma que diante da agressão
sofrida pela filha, não conseguiu se conter e interveio na reunião,
buscando zelar pelos interesses da jovem. Sustenta que após a
reunião foi instalada a sessão ordinária da Câmara, ocasião em que
aprovada “moção de repúdio” contra ela (apelante), que nada fez além
de defender sua filha injustamente agredida. Refere que a apelada
realizou publicação em sua página de Facebook, alguns dias depois,
relatando o episódio ocorrido na Câmara, designando a apelante
como “concubina do Prefeito”, o que configura clara ofensa à sua
honra, posto que atualmente ela é suplente da Câmara Municipal,
atuando ativamente nas causas sociais. Além disso, afirma que a
publicação feita nas redes sociais da apelada afastou clientes do
escritório da apelante que atua como advogada - e tornou o assunto
o mais comentado da Cidade, fazendo com a que sua família fosse
motivo de chacota e humilhação. Defende que a expressão
“concubina” é altamente ofensiva, pois se refere negativamente à
conduta moral e sexual de uma mulher, com cunho de deboche ou
mesmo indicando a existência de uma relação desonesta, de
adultério, o que tem claro tom pejorativo. Pondera que ao deixar a
apelada de esclarecer nos comentários feitos por seus seguidores de
Facebook que a expressão “concubina” foi empregada no sentido de
companheira, quis mesmo que todos pensassem tratar-se de
designativo de uma mulher adúltera, o que não é verdade. Pede,
assim, o provimento do apelo, com julgamento de procedência do
pedido inicial, com condenação da apelada ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002557-09.2017.8.26.0337 -Voto no 01332C
5
indenização de R$19.800,00 (fls. 150/155).
Recurso tempestivo, bem preparado e seguido de contrarrazões
(fls. 159/173).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência não
prospera.
Segundo o relatado nos autos, foi realizada reunião na data de
23.10.2017, na Câmara Municipal de Alumínio, voltada à discussão
sobre os rumos de um convênio mantido pela Prefeitura Municipal
com a APAE de São Roque, para atendimento de algumas crianças
com necessidades especiais residentes na Cidade.
Referida reunião foi integrada por Vereadores, dentre eles a
apelada, pelos pais das crianças interessadas, pelos representantes
das APAES de São Roque e Mairinque e pela filha da apelante, a
Secretária Municipal de Educação Juliana Pires, como representante
do Poder Executivo.
Em certo momento da reunião a apelada passou a questionar a
Secretária de Educação a respeito, primeiramente, do inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002557-09.2017.8.26.0337 -Voto no 01332C
6
dos valores devidos à APAE de São Roque pelos atendimentos que já
haviam sido prestados. Em um segundo momento, acabou por
questionar os motivos que levaram o Prefeito a solicitar à Câmara a
abertura de um crédito orçamentário para pagamento de convênio
com a APAE de Mairinque, posto que as crianças já estavam
ambientadas na APAE de São Roque e a mudança da entidade de
atendimento somente deveria ser autorizada, se justificada, sob pena
de prejudicar o desenvolvimento dos menores.
Diante das considerações realizadas pela Secretária da
Educação em resposta, acabou a apelada por afirmar que Juliana
Pires se tratava de uma “menina mimada”, “tirana” e “autoritária”,
referindo-se a todo o trabalho por ela desempenhado à frente da
cadeira.
Buscando defender a filha, entendeu por bem a apelante em
interferir na reunião, causando grande tumultuo, e desvirtuando o
verdadeiro propósito do encontro, o que se confirma pelas imagens de
fls. 10/11 e 57/58, que não deixam dúvida de que ela (apelante) teve
de ser até mesmo fisicamente contida pelos presentes.
Quanto ao que foi dito pela apelada à Secretária de Ensino, filha
da apelante, no dia da reunião, nada é discutido nos autos, até
porque, questionável a configuração de qualquer ofensa, diante da
imunidade parlamentar a que fazia jus a apelada naquele momento, e
também porque, se alguma ofensa houve, tal deveria ser reclamada
pela própria Secretária Municipal, e não por sua mãe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002557-09.2017.8.26.0337 -Voto no 01332C
7
O que se questiona nesta demanda é o teor da publicação feita
pela apelada em sua página na rede social Facebook relatando o
ocorrido (fls. 09/11), o que fez em resposta a uma publicação feita
pela própria apelante na mesma plataforma (fls. 111/114), bem como
para esclarecer aos seus seguidores o que havia acontecido na
reunião.
Ressalta a apelante em suas razões recursais que o único ponto
caracterizador de violação de sua honra na publicação veiculada pela
apelada, reside no emprego da expressão “concubina”, com que foi
designada.
A propósito, reproduzo a seguir trecho da postagem:
“LENA PIRES, concubina do Prefeito Bimbão, em reunião na
câmara municipal gruta e ameaça agredir a Vereadora Profa Meire,
além de desrespeitar a presidente da APAE (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) de São Roque, senhora Ofélia.”

destacamos - fls. 09
A esse respeito, com a devida vênia ao entendimento esposado
pela apelante, não se constata tenha a apelada incidido em qualquer
excesso no exercício da sua liberdade de expressão (art. 5o VI da
Constituição Federal), tampouco praticado ato de qualquer outra
forma ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002557-09.2017.8.26.0337 -Voto no 01332C
8
Isso porque, pela definição extraída do dicionário Aurélio, a
palavra “concubina” é utilizada para designar:
“Substantivo Feminino - Mulher que vive de modo marital com
um homem, mas que não é casada com o mesmo perante a lei.”
(disponível
em:
https://www.dicio.com.br/concubina/,
consulta
realizada em 04.08.2020).
Como se vê, pela definição técnica da palavra, concubina em
nada se relaciona com mulher adúltera, sentido este atribuído apenas
popularmente.
Oportuno ressaltar que a apelada é Professora de formação, de
modo que se utiliza do vernáculo de forma técnica, e não informal.
Assim, não se constata tenha a apelada feito referência à
apelante como adúltera ao menos pelo que se comprovou nos autos
, na medida em que fez uma publicação relatando o que aconteceu
na reunião realizada, sob o seu ponto de vista e defendendo as
razões pelas quais se alguma agressão moral houve, tal foi
perpetrada exclusivamente pela apelante, que invadiu a reunião de
forma exaltada e grosseira, causando tumulto sem motivo justificável
e ainda ofendendo a apelada, expondo a todos a dificuldade que ela
(apelada) estava enfrentando para ter filhos.
Aliás, quanto aos abusos cometidos pela apelante, a moção de
repúdio manifestada na sessão plenária da Câmara Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002557-09.2017.8.26.0337 -Voto no 01332C
9
Alumínio no próprio dia 23.10.2017 (fls. 53), não deixa dúvida.
A despeito de se utilizar de palavras incisivas, o texto elaborado
pela apelada relata o que efetivamente se sucedeu no dia dos fatos
(relato este que coincide com aquele apresentado pela apelante), de
maneira respeitosa, crítica e sincera.
Foi a própria apelante que se colocou na situação descrita na
petição inicial, seja por sua intromissão absolutamente indevida na
reunião realizada na Câmara Municipal, seja pela publicação que fez
em sua página de Facebook, a qual acabou motivando a resposta
dada pela apelada.
Do que se constata, tudo não passou de um embate político, por
integrarem as partes partidos rivais.
E no cenário político a tolerância a críticas, mesmo as mais
ácidas, deve ser muito maior do que no ambiente social, afinal, trata-
se de um segmento permeado por disputas e rivalidades.
Portanto, sem que os pressupostos da responsabilidade civil
tenham sido minimamente comprovados (ato ilícito do ofensor, dano à
vítima e nexo de causalidade entre ambos
arts. 186 e 927 do
Código Civil), nada há que justifique o acolhimento da pretensão
inicial.
A r. sentença deve, por isso, ser mantida, nos termos em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002557-09.2017.8.26.0337 -Voto no 01332C
10
proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Diante desse resultado, majoro os honorários advocatícios
devidos pela apelante para 20% sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 11 do Código de Processo Civil).
RODOLFO PELLIZARI
Relator